Tribunal: TJSP
Processo: 1116342-78.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e omissão. Acolhimento. Acórdão juntado que não corresponde ao processo. Nova publicação do voto correspondente que se faz mister. Embargos acolhidos para que, reconhecido o erro material, conste nos autos o voto correto referente ao recurso de apelação.